Tribunal: STF
Processo: RE 87472
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-10-21
Data de publicação: 1977-10-21

Ementa:
CITAÇÃO POR EDITAL.
SE O ACÓRDÃO RECORRIDO, EM FACE DAS CIRCUNSTANCIAS DE FATO,
CONSIDEROU FIDEDIGNA A CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA QUE DECLAROU
ESTAR A RECORRENTE EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO, NÃO HÁ COMO
PRETENDER-SE QUE TENHA NEGADO VIGENCIA AO ARTIGO 361 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL.
O REEXAME DOS FATOS EM QUE SE BASEIA O ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO PODE
SER FEITO PARA O CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (SÚMULA
279).
FUNDAMENTO SUFICIENTE DE PER SI CUJO ATAQUE, PELO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, NÃO PROCEDE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.